Tribunal: TJSP
Processo: 1008124-67.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DEVER DA LOCATÁRIA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO MESMO ESTADO EM QUE FOI LOCADO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL – ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADO – MAU USO NÃO VERIFICADO – ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – DEVER DA LOCATÁRIA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL NO MESMO ESTADO EM QUE FOI LOCADO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL – ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL NÃO COMPROVADO – MAU USO NÃO VERIFICADO – ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – VERBA RESTRITA AO VALOR DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – Recurso DESPROVIDO.